Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-17.2018.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DE MOTORISTA – PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter o desbloqueio de seu prontuário de motorista até o julgamento final do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DE MOTORISTA – PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter o desbloqueio de seu prontuário de motorista até o julgamento final do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado pela autoridade de trânsito em seu desfavor – admissibilidade – interposição de recurso contra a decisão administrativa – pendência de julgamento definitivo que obsta a eficácia do ato administrativo – inteligência do art. 290, do CTB, e art. 24, da Resolução CONTRAN no 182/2005 – presunção de legalidade do ato administrativo ilidida pelas provas trazidas aos autos – sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EURIPEDES JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 1005556-17.2018.8.26.0072
IMPETRANTE: EURÍPEDES JOSÉ DA SILVA
IMPETRADO:
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
DE
SÃO
PAULO

DETRAN/SP
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE BEBEDOURO
VOTO N° 17.890
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA CNH BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO
DE MOTORISTA PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
Pretensão
mandamental
do
impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto
direito líquido e certo a obter o desbloqueio de seu
prontuário de motorista até o julgamento final do
procedimento administrativo de suspensão do direito de
dirigir, instaurado pela autoridade de trânsito em seu
desfavor admissibilidade interposição de recurso contra
a decisão administrativa
pendência de julgamento
definitivo que obsta a eficácia do ato administrativo
inteligência do art. 290, do CTB, e art. 24, da Resolução
CONTRAN no 182/2005 presunção de legalidade do ato
administrativo ilidida pelas provas trazidas aos autos
sentença mantida. Reexame necessário desprovido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos do “mandado
de segurança com liminar” impetrado por EURÍPEDES JOSÉ
DA SILVA contra ato dito coator da DIRETOR DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
3
PAULO
DETRAN/SP, concedeu a ordem de segurança
pretendida no mandamus, no sentido de reconhecer o
direito líquido e certo do impetrante a obter a baixa do
bloqueio existente em seu prontuário de motorista
enquanto
não
sobrevier
decisão
definitiva
no
procedimento administrativo instaurado para aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu
desfavor, consoante r. sentença de fls. 51/53, cujo
relatório se adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes (fl. 67), subiram
os autos, em reexame necessário, conforme inteligência
do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de reexame necessário (art. 14,
§1o, da Lei no 12.016/2009) advindo de r. sentença de
primeiro grau que concedeu a segurança pretendida no
mandamus, no sentido de reconhecer o direito líquido e
certo do impetrante a obter a baixa do bloqueio
existente em seu prontuário de motorista enquanto não
sobrevier
decisão
definitiva
no
procedimento
administrativo instaurado para aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor.
Porém, de acordo com os elementos fático-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
4
probatórios coligidos aos autos, a remessa oficial não
comporta acolhimento.
In casu, alega o impetrante que, ao
tentar renovar a sua CNH, foi surpreendido com a notícia
de que seu prontuário encontrava-se bloqueado, em
virtude de autuação por suposta infração ao art. 165 do
Código de Trânsito Brasileiro, datada de 18.02.2018,
muito
embora
alegue
não
ter
recebido
qualquer
notificação acerca da imposição da penalidade.
Com
efeito,
iniciado
o
procedimento
administrativo aos 09.06.2018 (fls. 22), o impetrante
apresentou defesa prévia (fls. 14/21), inexistindo, até
o momento, informações acerca de eventual decisão
proferida.
Ocorre que, mesmo com a pendência do
referido procedimento, aduz o impetrante ter sido
obstado de renovar a sua CNH (bloqueio de seu prontuário
de motorista), situação que deu azo à impetração do
presente mandamus (fls. 01/06).
Pois bem.
O art. 290, parágrafo único, do Código de
Trânsito
Brasileiro
combinado
com
o
art.
24,
da
Resolução CONTRAN no 182/2005, determinam que eventuais
restrições no prontuário do infrator somente serão
aplicadas
depois
de
esgotado
o
procedimento
administrativo, com o julgamento definitivo dos recursos
previstos na legislação de regência.
Confira-se, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
5
CTB
Art. 290. A apreciação do recurso previsto no
art. 288 encerra a instância administrativa
de julgamento de infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas nos termos deste Código
serão cadastradas no RENACH.
Resolução CONTRAN n. 182/2005
Art. 24. No curso do processo administrativo
de que trata esta Resolução não incidirá
nenhuma restrição no prontuário do infrator,
inclusive para fins de mudança de categoria
da CNH, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a notificação para
a entrega da CNH, de que trata o art. 19.
§ 1o. O processo administrativo deverá ser
concluído no órgão executivo estadual de
trânsito que o instaurou, mesmo que haja
transferência
do
prontuário
para
outra
unidade da Federação.
§ 2o O órgão executivo estadual de trânsito
que
instaurou
o
processo
e
aplicou
a
penalidade de suspensão do direito de dirigir
ou cassação da CNH, deverá comunicá-la ao
órgão executivo estadual de trânsito para
onde foi transferido o prontuário, para fins
de seu efetivo cumprimento.
Aliás, sobre a matéria, a Colenda 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 852.374/RS, assentou que: “(...) enquanto pendente de
julgamento recurso em processo administrativo para suspensão
do direito de dirigir, não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de renovação da
CNH. Interpretação conjugada do art. 290, parágrafo único, do
CTB e do art. 24 da Resolução no 182/05 do Contran” (Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
6
Min. CASTRO MEIRA, j. 19.09.2006).
Ainda, em outro v. acórdão proferido pela
mesma Corte Superior, afirmou-se a necessidade de
preclusão administrativa para fins de inflição de
penalidades cominadas a infrações graves ou gravíssimas
no trânsito.
“(...) urge salientar que a aplicação da
penalidade
de
suspensão
do
direito
de
dirigir, bem como todas as demais previstas
no
Código
de
Trânsito,
reclama
prévio
processo administrativo, com observação das
garantias constitucionais do devido processo
legal, contraditório e da ampla defesa, estes
consectários do primeiro (CF, art. 5o, LIV e
LV). 4. O CTB expressamente dispõe no art.
265 que 'As penalidades de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento
de habilitação serão aplicadas por decisão
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.' 5. A ocorrência de infração grave ou
gravíssima
somente
poderá
constituir
obstáculo à concessão da CNH definitiva ao
detentor de Permissão para Dirigir após o
trânsito em julgado administrativo da decisão
que confirme a validade do ato infracional a
ele imputado”. (REsp no 800.963/RS, 1a Turma,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 15.02.2007).
Diante
deste
panorama
normativo
e
jurisprudencial, tem-se que, uma vez demonstrada a
tempestividade da defesa prévia apresentada pelo impetrante, imperioso se faz concluir que a
Administração não poderia ter determinado o bloqueio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
7
seu prontuário, inviabilizando a renovação da Carteira
Nacional de Habilitação, sem antes aguardar a preclusão
da matéria no procedimento instaurado.
Frise-se
que,
embora
os
atos
administrativos gozem da presunção de legitimidade e
veracidade, a externalização de seus efeitos só se
legitimará após o regular desfecho do procedimento em
que se tenha assegurado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao jurisdicionado (art.
5o, LV, da CF/88).
Destarte, comprovado o não exaurimento da
instância administrativa, é de rigor a concessão da
segurança pretendida, para determinar o desbloqueio do
prontuário de motorista do impetrante até o momento de
julgamento definitivo naquela seara.
Nesse sentido, inclusive, corroboram os
precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, extraídos de
casos análogos ao dos presentes autos:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
Processo
administrativo para cassação do direito de
dirigir. Ausência de decisão administrativa
final. Bloqueio no prontuário. Impossibilidade. Contraditório e ampla
defesa. Resolução no 182/05 do CONTRAN.
Reexame
necessário
improvido.”
(Reexame
Necessário no 1013218-65.2013.8.26.0053, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. CLÁUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, j. 20.01.2015).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Renovação
de
Carteira
Nacional
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
8
Habilitação. Procedimento administrativo instaurado para cassação do direito de
dirigir pendente de julgamento de recurso.
Inadmissível o impedimento da renovação da
CNH enquanto existir pendência de julgamento
de recurso administrativo. Ordem concedida.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(Reexame
Necessário
no
0006331-
95.2013.8.26.0566,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
RONALDO
ANDRADE,
j.
16.12.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA Legitimidade passiva do
writ - Encampação do ato por parte daquele
que, ao defender sua legalidade, chama para
si a responsabilidade pela prática - Cassação
do direito de dirigir - Condutor que teve 55
pontos lançados no prontuário, resultantes de
multas por infração à legislação de trânsito
- Autoridade impetrada que, ao impedir o
condutor de habilitar-se, e mais, ao cassar
sua habilitação para dirigir, também estava
aplicando uma penalidade, no que haveria
lugar para o contraditório - Necessidade de
que se esgote a via administrativa Recursos
fazendário
e
ex
officio
não
providos.”
(Apelação Cível no 0055706-34.2011.8.26.0114,
7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, j. 14.10.2013).
Em suma, a r. sentença de primeiro grau
merece ser mantida, tal como lançada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso oficial, de modo a MANTER a r. sentença de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005556-17.2018.8.26.0072 -Voto no
9
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR